Tribunal: TJSP
Processo: 2067489-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACÓRDÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0041920-64.2022.8.16.0000, DA 18a CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, QUE, REFORMANDO DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL No 0005628-54.2019.8.16.0075, AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS NESTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO ESPECIAL DELE INTERPOSTO, PORÉM, SEM PEDIDO DE

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACÓRDÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0041920-64.2022.8.16.0000, DA 18a CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, QUE, REFORMANDO DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL No 0005628-54.2019.8.16.0075, AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS NESTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO ESPECIAL DELE INTERPOSTO, PORÉM, SEM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO DE SEGUNDO GRAU DO TRIBUNAL PARANAENSE, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO, NA FALTA DE RECURSO A TRIBUNAL SUPERIOR COM EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 995, CAPUT, DO CPC – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DO EXEQUENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM.